Tribunal: STF
Processo: Pet 13265
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de representação da bancada feminista do PSOL, distribuída por prevenção ao Inq. 4.874/DF (milícias digitais), em face de TARCÍSIO GOMES DE FREITAS.



    Argumentam as requerentes, em síntese, que (a) na qualidade de parlamentares na função de deputadas no Estado de São Paulo, para além da prerrogativa legal de participarem do processo legislativo, também atuam estas na fiscalização dos atos do Poder Executivo, na forma e no limite estabelecido pelo art. 20, X, da Constituição do Estado de São Paulo (Compete, exclusivamente, à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada); (b) está comprovada a presença do representado no Palácio do Planalto no dia 19/11/2022, dia em que foi discutida a denominada “minuta do golpe”; e (c) “parece pouco crível e improvável que em meio ao furor da trama que intentava subverter a ordem democrática, o Governador, fiel assecla de Jair Bolsonaro, tenha comparecido ali para apenas tratar de amenidades ou ali passou somente para um “cafezinho” com o ex-presidente”.



    Requerem, ao final:



    Nos termos da REPRESENTAÇÃO aqui articulada, instaure inquérito para investigar eventuais ilícitos penais, por ação ou omissão, praticados pelo REPRESENTADO no dia 19 de novembro de 2022, em que esteve no dia, local e hora onde o ex-Presidente da República tramava um golpe de estado e elaborava minuta de Decreto junto a demais agentes golpistas, em especial, seu ex-assessor Filipe Martins;



    Subsidiariamente, caso este C. Tribunal entenda pela impertinência de instauração de inquérito para apuração da notícia de fato ora apresentada, que, ao menos, convoque o Representado a prestar depoimento e esclarecimentos sobre o que discutiu e presenciou no Palácio da Alvorada onde planejava-se um Golpe de Estado enquanto estava ali presente;



    Que caso entenda necessário, oficie demais autoridades competentes para apurar eventuais crimes cometidos em sua participação comissiva ou omissiva no plano de golpe de estado ocorrido no dia 19 de novembro de 2022;



    Caso entenda haver conexão com outros inquéritos em andamento nesta Corte, que a presente Representação seja anexada a estes, incluindo o Representado no polo passivo das investigações;



    Que caso haja a promoção do ARQUIVAMENTO da presente REPRESENTAÇÃO/NOTÍCIA DE FATO, que esta Corte fundamente fática e legalmente sua negativa para eventuais recursos ou fundados pedidos de reconsideração.



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo arquivamento da representação veiculada na petição STF n. 157.521/2024” (eDoc. 6). 



    É o relatório. DECIDO.



    O princípio do monopólio constitucional da titularidade da ação penal pública no sistema jurídico brasileiro somente permite a deflagração do processo criminal por denúncia do Ministério Público (Pet. 4281/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJE de 17-8-2009), tendo esta CORTE decidido pela incompatibilidade do novo modelo acusatório consagrado pelo artigo 129, inciso I, do texto constitucional com todos os procedimentos que afastavam a titularidade privativa da ação penal pública do Parquet, previstos antes da promulgação da Constituição brasileira de 5 de outubro de 1988 (RTJ, 149/825, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE; HC 67.931/RS, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Diário da Justiça, Seção I, 31 ago. 1990).



    Ressalte-se, ainda, que em nosso sistema acusatório consagrado constitucionalmente, a titularidade privativa da ação penal ao Ministério Público (CF, art. 129, I), a quem compete decidir pelo oferecimento de denúncia ou solicitação de arquivamento do inquérito ou peças de informação, não afasta o dever do Poder Judiciário de exercer sua “atividade de supervisão judicial” (STF, Pet. 3825/MT, rel. Min. GILMAR MENDES), evitando ou fazendo cessar toda e qualquer ilegal coação por parte do Estado-acusador (HC 160.124, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, d. 22/11/2011).



    Na presente hipótese, a Procuradoria-Geral da República, ao se manifestar pela negativa se seguimento desta petição, assim registrou (eDoc. 6):



    A representação sob análise não aponta, de maneira objetiva e inequívoca, fato minimamente individualizado que justifique a adotação de providências penais. Como indica a própria representação, não há elementos que indiquem a participação do representado na reunião do dia 19.11.2022 ou na articulação de uma tentativa de golpe de Estado. 



    Além disso, a informação apresentada na representação – os registros de controle de entrada e saída do Palácio da Alvorada no dia 19.11.2022 – foi extraída da própria Petição n. 12.100/DF e é de conhecimento da Autoridade que conduz as investigações sobre tais fatos. Não há, assim, qualquer nova circunstância ou fato que justifique a adoção de providências pela Procuradoria-Geral da República ou pela Corte. 



    A manifestação é pelo arquivamento da representação veiculada na petição STF n. 157.521/2024. 



    Assim, tendo o Ministério Público requerido o arquivamento no prazo legal, não cabe ação privada subsidiária, ou a título originário (CPP, art. 29; CF, art. 5º, LIX), sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas (HC 84.253/RO, Segunda Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO; Inquérito 2028/BA, Pleno, Rel. Min. ELLEN GRACIE Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA, 28.4.2004, HC 68.540-DF, Primeira Turma, Rel. Min. OCTÁVIO GALLOTTI, DJU, 28 jun. 1991).



    Diante do exposto, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DEFIRO O ARQUIVAMENTO DESTA INVESTIGAÇÃO , nos termos do art. 3º, I, da Lei 8.038/1990, c/c os arts. 21, XV, e 231, § 4º, do RISTF, ressalvada a hipótese do art. 18 do Código de Processo Penal.



    Intime-se o representante e o representando, com cópia da presente decisão.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente